Tribunal: TJPA
Processo: 0816308-77.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816308-77.2024.8.14.0000

RECORRENTE: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0816308-77.2024.814.0000

RECORRENTE: Flávio Heleno Pereira de Sousa

ADVOGADO: Willian Kleber Cardoso Paiva

INTERESSADO: Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Pará – ARPEN/PA

ADVOGADO:

Pedro Ribeiro Giamberardino e Gustavo Henrique A. da Luz Fávero

INTERESSADO:

Jannice Amóras Monteiro

ADVOGADO:

José Elias de Albuquerque Moreira

RECORRIDO: Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará – decisão monocrática no ID 4737475.

RELATORA:

Des. Alex Pinheiro Centeno

Ementa:
Direito administrativo. Recurso administrativo. Registro de imóveis. Expedição de certidões referentes a imóveis transferidos de circunscrição. Impossibilidade de isenção de emolumentos sem previsão legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que havia estendido, de forma analógica, a isenção prevista no art. 2º-A da Lei Estadual nº 8.367/2016 às certidões expedidas em razão da transferência de circunscrição de imóveis para o 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a expedição gratuita de certidões registrais, em virtude de transferência de circunscrição, sem recolhimento de emolumentos.

III. Razões de decidir

3. Os emolumentos possuem natureza jurídica de taxa, submetendo-se ao princípio da legalidade estrita e da reserva legal (CF/1988, art. 236, § 2º; Lei nº 10.169/2000).

4. A decisão recorrida utilizou interpretação extensiva para aplicar norma de isenção a hipóteses não previstas em lei, contrariando o art. 111 do CTN e o art. 96 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

5. A jurisprudência do CNJ veda a extensão de isenções a atos registrais sem fundamento legal expresso.

6. Inexistindo lei estadual específica que autorize a isenção, impõe-se a exigência de emolumentos na forma da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo provido.

Tese de julgamento: “É inviável a expedição gratuita de certidões relativas a imóveis transferidos de circunscrição, por ausência de previsão legal, devendo os emolumentos ser recolhidos conforme legislação e normas administrativas pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 236, § 2º; CTN, art. 111; Lei nº 10.169/2000, art. 1º; Lei Estadual nº 8.367/2016, art. 2º-A; Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, art. 96.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 1624, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 13.06.2003; CNJ, Consulta nº 0004203-63.2022.2.00.0000, Rel. Cons. Marcello Terto, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo nº 0816308-77.2024.814.0000.

ACORDAM os Desembargadores e Desembargadora integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso Administrativo interposto contra decisão do Corregedor Geral de Justiça, nos termos do voto proferido pelo relator neste julgamento.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Flávio Heleno Pereira de Souza
, oficial titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, à época Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi mantida a isenção dos emolumentos das certidões emitidas pelo Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, referente aos imóveis que passaram a fazer parte da circunscrição do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

Em suas razões recursais, o ora recorrente argui que a decisão atacada foi lavrada equivocadamente, visto que que os emolumentos devidos pela prática dos serviços de emissão de certidões possuem natureza jurídica de tributo, sob a espécie de taxas, não havendo qualquer hipótese de isenção na legislação pertinente.

Aduz que a isenção fiscal não pode ser presumida, mas necessita de lei prévia que a autorize; na ausência de previsão legal específica, os emolumentos devem ser pagos.

Argumenta que o art. 14, da Lei Estadual nº 10.257/2023, traz hipóteses de isenção de emolumentos, não estando incluídas, nessas exceções, qualquer dispensa de valores por emissão de certidão de matrícula de imóvel.

Defende que o valor do serviço de emissão das certidões deve ser arcado pelo interessado direto nessa solicitação, ou seja, a gestão do 3ª. Serventia do Registro de Imóveis.

Ao final pediu o conhecimento e provimento do recurso para que se reconheça a necessidade do recolhimento dos emolumentos para a emissão das certidões das matrículas requeridas pela 3ª. Serventia do Registro de Imóveis da Capital.

O Juízo de retratação não foi exercido na Corregedoria Geral de Justiça e o caso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura, tendo inicialmente sido distribuído à relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Com o encerramento da gestão 2023/2024 desse órgão colegiado e pendente de julgamento o recurso, houve a redistribuição cabendo-me, desta feita, a relatoria do processo.

Após a redistribuição, peticionou nos autos o recorrente informando a existência de fato novo superveniente, consubstanciado na decisão do CNJ que extinguira o Procedimento Administrativo nº 0002378-50.2023.2.00.00.0000 por perda do objeto, sem apreciar a controvérsia sobre os emolumentos, em vista do que acrescentou ao seu pedido originário o requerimento de que o Conselho da Magistratura decidisse sobre a obrigatoriedade de recolhimento dos emolumentos devidos pelas expedições das certidões questionadas, com a devida responsabilização da delegatária do 3º Ofício quanto ao seu pagamento, como também que fosse reconhecida a ausência de previsão legal para a gratuidade imposta, assegurando o direito à percepção dos emolumentos pelos 1º e 2º Ofícios e, por fim, que fosse determinado o ressarcimento retroativo dos valores já devidos, a fim de mitigar os prejuízos acumulados com os atos já praticados (ID 27017931).

Peticionou, também, a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Pará – ARPEN, requerendo sua admissão no processo como terceira interessada, bem como sua intimação a respeito de todos os atos processuais, dada a repercussão geral para os Registradores Civis do Estado do Pará da decisão do mérito deste recurso (ID 27038088).

Por fim, peticionou a Sra. Jannice Amóras Monteiro, Oficial de Registros Públicos Titular do 3º Ofício de Imóveis da Comarca de Belém/Pa demandando a rejeição dos pedidos formulados pelo Recorrente e o arquivamento definitivo dos autos, em razão da perda do objeto da decisão administrativa de instância superior, ao tempo que, por ser terceira interessada no objeto da demanda, solicitou sua habilitação (ID 27146751).

Em decisão monocrática deferi a habilitação nos presentes autos da ARPEN e da Titular do 3º Ofício de Imóveis da Comarca de Belém/Pa, como interessados, por considerar relevantes os motivos alegados quando de seus requerimentos.

Estando o feito pronto para julgamento, pedi inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

Estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos para sua formação, conheço do presente recurso administrativo e passo a analisá-lo no mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade da emissão de certidões de forma gratuita, sem o recolhimento dos emolumentos ordinários.

Muito embora a questão da transferência das matrículas para o 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/Pa seja uma discussão que já se arrasta desde a instauração daquela serventia extrajudicial, sem uma decisão definitiva; pelo que se tem notícia nestes autos, o caso em exame se originou especificamente a partir da decisão no Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0002378-50.2023.2.00.0000, proposto pela Associação Brasileira de Consumidores e Titulares de Dados junto ao Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no qual, liminarmente, foi determinado que os 1º, 2º e 3º CRIs da Comarca de Belém/Pa encaminhassem, no prazo de 30 dias, cronograma de expedição de certidões de imóveis que abrangem a circunscrição do 3º Cartório de Imóveis da Capital, com prazo máximo de 6 meses de cumprimento.

Após algumas manifestações das partes envolvidas, tanto no Conselho Nacional de Justiça, quanto na Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, chegou-se à decisão ora recorrida, que foi exarada nos seguintes termos, na parte que interessa à insurgência.

Destarte, no tocante à incidência de emolumentos, deve prevalecer a regra disposta no art. 2º-A da Lei Estadual n. 8.367 de 30.05.2016, com redação dada pela Lei Estadual n. 8.855 de 22.05.2019, a qual estabelece isenção às averbações procedidas de ofício em decorrência da transferência de circunscrição, inclusive quanto ao transporte de matrículas. Sendo assim, diante da decisão exarada pelo CNJ e prevalecente no caso concreto, diante da ausência de demanda do usuário, o único caminho possível ao cumprimento da referida decisão é estender o alcance da isenção aos atos praticados pelos registradores a fim de atender à determinação em testilha, salvo se sobrevier alteração posterior do referido entendimento por decisão do órgão colegiado competente.

Verifica-se, desde logo, que a medida adotada pelo Corregedor Geral quando editou a decisão, objetivava dar efetividade à determinação do CNJ no Procedimento de Controle Administrativo (PCA), tendo condicionado sua validade e eficácia, no que se refere à gratuidade dos emolumentos, à manifestação posterior daquele órgão colegiado que decidisse a questão.

Ocorre que, por iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça, já em nova gestão, houve conciliação entre as partes, cujos termos limitaram-se tão somente à adequação do calendário para envio das certidões, não havendo concordância quanto ao pagamento dos emolumentos, conforme expressamente constante do termo de acordo. Informado o CNJ sobre o acordo entre as partes, o conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano, relator, julgou extinto o PCA, em razão da solução consensual, nada decidindo sobre a questão dos emolumentos.

A decisão guerreada fundamentou-se nas disposições da
Lei Estadual n. 8.367 de 30.05.2016, com redação dada pela Lei Estadual n. 8.855 de 22.05.2019:

Art. 1 Fica acrescentado o art. 2º-A, à Lei Estadual nº
8.367
, de 30 de maio de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º As averbações procedidas de ofício, tais como as de encerramento de matrícula em virtude de transferência de circunscrição, bem como, as de logradouros públicos e as concernentes ao transporte de ônus da matrícula, em virtude da circunscrição de cada um dos ofícios de Registro de Imóveis estabelecidos nos incisos dos arts. 1º e 2º desta Lei, não estão sujeitas ao pagamento de emolumentos e custas."

Com o objetivo de dar efetividade à decisão do CNJ, a aplicação analógica do dispositivo legal referido foi a única alternativa de que dispunha o Corregedor Geral ao ser provocado pelas partes envolvidas na questão.

Tanto no Conselho Nacional de Justiça, quanto na Corregedoria Geral de Justiça e, até mesmo, no acordo consensual entre as partes, a questão dos emolumentos poderia e deveria ter sido encaminhada e decidida de forma definitiva.

Não se pode, também, simplesmente acolher a arguição de perda superveniente do objeto deste recurso pela decisão de arquivamento do PCA junto ao CNJ e, desta forma, manter eficaz ou, pelo menos, em dúvida quanto sua vigência, uma decisão que foi exarada em nítido caráter transitório, até que houvesse orientação clara que solucionasse a questão dos emolumentos correspondente às certidões expedidas.

A permanência da vigência e eficácia da decisão recorrida é impossibilitada por alguns aspectos que devem ser considerados.

Primeiro: há entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina que atribuem aos emolumentos extrajudiciais a natureza de taxa, subclasse do gênero tributo, os quais pressupõem a obrigatória observância do princípio da reserva legal em suas incidências.

Segundo: em razão desse princípio, as isenções precisam ser definidas e expressas em leis.

Terceiro: a impossibilidade da interpretação extensiva, conforme feita na decisão recorrida, prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional.
[1]

Quarto: a vedação de aplicação de descontos ou redução no valor dos emolumentos, aquém da tabela oficial, que figura no art. 96 do Código De Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
[2]
. Se o menos, que é a redução, é vedada, por óbvio o mais, a isenção, não é tolerada, exceto por previsão legal.

Quinto: a jurisprudência do CNJ também reforça a impossibilidade de aplicação extensiva de norma ara concessão de isenção aos atos registrais, cujo exemplo cita-se a seguir.

CONSULTA. CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CGJSC). EXTENSÃO DA GRATUIDADE AOS ATOS REGISTRAIS DECORRENTES DOS ATOS NOTARIAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS ARTS. 6º E 7º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 35/2007. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ART. 236, §2º DA CRFB E ART. 1º DA LEI Nº10.169/2000. PRECEDENTES.

1. A gratuidade concedida para os atos notariais não pode ser estendida a atos registrais não previstos nos artigos 6º e 7º da Resolução CNJ n. 35/2007, alterada pela Resolução CNJ n. 326/2020.

2. Assim, não se admite interpretação extensiva da norma para conceder isenção aos atos registrais decorrentes de atos notariais de inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa, mesmo em caso de prévio deferimento da gratuidade pelo cartório que lavrou a escritura pública.

3. Os emolumentos extrajudiciais possuem natureza jurídica de taxa (ADI 1624, Relator Min. CARLOS VELLOSO, STF, Tribunal Pleno, DJ 13-06-2003) e, portanto, são espécies do gênero tributo, sujeitando-se, dessa forma, ao princípio da reserva legal.

4. A concessão de isenção deve ocorrer mediante lei oriunda do ente federado competente para a instituição do tributo, conforme o art. 236, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), bem como o art. 1º da Lei federal n. 10.169/2000.

5. No âmbito do Estado de Santa Catarina, a isenção dos atos registrais decorrentes das situações descritas é restrita aos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que declaram hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 7º, inc. VII, da Lei Complementar estadual n. 755/2019.

6. Resposta à consulta no sentido de que, sendo competência dos Estados e do Distrito Federal a fixação do valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, não é possível a interpretação extensiva dos artigos 6º e 7º da Resolução CNJ n. 35/2007, alterada pela Resolução CNJ n. 326/2020, para estender a gratuidade dos atos notariais de escrituras públicas de inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável aos atos registrais decorrentes, ressalvado o direito aos assistidos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que declararem hipossuficiência financeira, consoante autorizado pelo art. 7º, VII, da Lei Complementar estadual n. 755/2019.

7. Consulta conhecida e respondida com caráter normativo geral.

(CNJ. Consulta nº 0004203-63.2022.2.00.0000. Relator: Conselhiero Marcello Terto. DJ. 24.08.20230

Inexistindo previsão legal que suporte a isenção dos emolumentos na expedição das certidões emitidas pelo Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, referente aos imóveis que passaram a fazer parte da circunscrição do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, conclui-se inevitavelmente pela necessidade de reforma da decisão recorrida para se determinar o recolhimento dos emolumentos na forma legal estabelecida.

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo interposto por Flávio Heleno Pereira de Souza e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e determinar que, doravante, as emissões das certidões referente aos imóveis que passaram a fazer parte da circunscrição do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém fiquem submetidas ao recolhimento dos emolumentos, na forma estabelecida na legislação e normas administrativas pertinentes.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

[1]

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

[2]

Art. 96. É vedada a concessão de qualquer modalidade de desconto ou redução no valor dos emolumentos, devendo ser aplicada integralmente a tabela em vigor, sob pena de responsabilização do notário ou registrador.

Belém, 12/09/2025